Tribunal: TJES
Processo: 5000287-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000287-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAMPETHROS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000287-44.2021.8.08.0000

Recorrente: Grampethros Mármores e Granitos Ltda.

Recorrido: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

GRAMPETHROS MÁRMORES E GRANITOS LTDA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(ID. 970128), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
, proposta pela Recorrente em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada inicialmente.

Em suas razões, sustenta a Recorrente, em resumo, que (
I
)
“A
Empresa Agravante está sem fornecimento de energia elétrica em sua sede e dependências desde a data de 18 de janeiro de 2021, eis que a empresa Agravada não a notificou previamente acerca do resultado final do procedimento TOI sob o nº 3494313, e sequer o apresentou no momento da interrupção do fornecimento de energia documento idôneo ou decisão administrativa documentada.”;
(
II
)
“a Empresa Agravada não observou as condutas previstas na Resolução n.º 414/10 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)”
; (
III
)
“a empresa Grampethros Marmores e Granitos LTDA, detem (sic) a posse da unidade consumidora desde 23 de setembro de 2019, ou seja, antes da inspeção realizada na unidade consumidora em 18 de junho de 2020 e, durante esta, já utilizavam aquela unidade usufruindo de todo sistema elétrico que compõe o imóvel comercial. Desta forma, fora solicitada a transferência de titularidade da instalação sob o nº 9502513 junto à EDP, contudo esta quedou-se inerte e não apresentou nenhum parecer ou decisão a cerca deste pedido.”
e; (
IV
)
“A empresa e suas atividades foram interrompidas desde a manhã de 18 de janeiro de 2021, resultando em prejuízos emergentes e irreparáveis economicamente e financeiramente, logo discussão sobre supostas irregularidades ou débitos pretéritos não são empecilhos à empresa EDP em não proceder a transferência de titularidade da instalação sob o nº 9502513.”,

sobretudo restabelecer o fornecimento de energia elétrica.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao Recurso.

Decisão (Id. 983572) restou deferido em parte o pedido de efeito suspensivo/ativo pleiteado para determinar à Recorrida que
“
determinando a intimação da Recorrente para proceder o imediato restabelecimento atinente ao fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Recorrente (Instalação nº 9502513), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Regularmente intimada, a Recorrida apresentou Contraminuta (Id. 1052854), defendendo a regularidade do procedimento adotado, bem como noticiando que o Recurso Administrativo restou apreciado e indeferido, sendo oportunizado à Empresa notificada a defesa administrativa, nos termos da Resolução regulatória do setor.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 17 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NCSF08/04

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado em sessões pretéritas, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
GRAMPETHROS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.,

em face de r. decisão

(ID n°970128) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES., que nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Na sessão do dia 14 de setembro de 2021, o eminente relator,
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, conheceu e negou provimento ao recurso.

Na compreensão de Sua Excelência:

[...] ao menos nessa fase inicial de conhecimento, a documentação acostada pela Recorrida afigura-se pertinente em demonstrar sua atuação nos termos da Regulação do setor, mormente no tocante ao artigo 129, § 2º e § 3º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo efetivamente oportunizado e configurado o contraditório na hipótese.

O eminente
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
acompanhou o voto de relatoria.

Para analisar a questão com maior acuidade, pedi vista dos autos.

De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consu
midor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da
dívida”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)
.

No julgamento do citado REsp 1412433/RS, fixou-se a tese repetitiva no sentido de que: “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

No caso, é possível aferir-se que a concessionária agravada identificou irregularidade no equipamento de medição de energia na unidade consumidora, sendo que
“o responsável encontrado não quis assinar”
o registro da inspeção realizada, conforme TOI nº 3494313 (ID n° 1052873).

Posteriormente, a agravada encaminhou à agravante
“demonstrativo de cálculo de cobrança complementar”
, destacando neste documento que em caso de discordância dos valores, deveria apresentar manifestação por escrito no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação.

A agravante apresentou recurso administrativo, objetivando a revisão do faturamento, sendo este indeferido, conforme decisão de ID n° 1052860.

Nesse contexto, verifica-se que a agravada observou o contraditório e ampla defesa na apuração do débito em apreço, razão pela qual, compartilho do mesmo entendimento do eminente relator no sentido de vislumbrar regularidade em sua conduta de proceder o corte do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.

Em face do exposto, acompanho integralmente o voto do eminente relator, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000287-44.2021.8.08.0000

Recorrente: Grampethros Mármores e Granitos Ltda.

Recorrido: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

GRAMPETHROS MÁRMORES E GRANITOS LTDA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(ID. 970128), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
, proposta pela Recorrente em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada inicialmente.

Em suas razões, sustenta a Recorrente, em resumo, que (
I
)
“A
Empresa Agravante está sem fornecimento de energia elétrica em sua sede e dependências desde a data de 18 de janeiro de 2021, eis que a empresa Agravada não a notificou previamente acerca do resultado final do procedimento TOI sob o nº 3494313, e sequer o apresentou no momento da interrupção do fornecimento de energia documento idôneo ou decisão administrativa documentada.”;
(
II
)
“a Empresa Agravada não observou as condutas previstas na Resolução n.º 414/10 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)”
; (
III
)
“a empresa Grampethros Marmores e Granitos LTDA, detém (sic) a posse da unidade consumidora desde 23 de setembro de 2019, ou seja, antes da inspeção realizada na unidade consumidora em 18 de junho de 2020 e, durante esta, já utilizavam aquela unidade usufruindo de todo sistema elétrico que compõe o imóvel comercial. Desta forma, fora solicitada a transferência de titularidade da instalação sob o nº 9502513 junto à EDP, contudo esta quedou-se inerte e não apresentou nenhum parecer ou decisão a cerca deste pedido.”
e; (
IV
)
“A empresa e suas atividades foram interrompidas desde a manhã de 18 de janeiro de 2021, resultando em prejuízos emergentes e irreparáveis economicamente e financeiramente, logo discussão sobre supostas irregularidades ou débitos pretéritos não são empecilhos à empresa EDP em não proceder a transferência de titularidade da instalação sob o nº 9502513.”,
sobretudo restabelecer o fornecimento de energia elétrica.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao Recurso.

Decisão (Id. 983572) restou deferido em parte o pedido de efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos,
in litteris:

“Neste passo, revelam-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Consoante se depreende dos autos, a Recorrida
propôs
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
, com pedido de tutela de urgência, em face da Recorrida, alegando que fora surpreendida com o
corte do seu fornecimento de eletricidade, ordenado em razão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3494313, através do qual teriam sido encontradas irregularidades em seu medidor de energia elétrica, em inspeção realizada em 18/06/2020, entretanto, os funcionários da Recorrida não apresentaram nenhum documento ou teor de qualquer decisão administrativa exarada pela empresa Recorrida.

Seguiu afirmando que a despeito de haver postulado a transferência para si da titularidade da Instalação nº 9502513, em razão de aquisição do imóvel onde a mesma se encontraria localizada, o referido pedido não fora analisado pela Recorrida.

Alegou, ainda, que somente após a efetivação do corte de energia elétrica, teriam sido “
notificados a cerca (sic) da notificação do TOI em epígrafe, apresentou defesa preliminar e recurso de revisão de supostas irregularidades, sendo legítimos usuários da instalação sob o nº 9502513
” (ID nº 970133 – Pag 15).

Com efeito, a propósito da matéria em debate, que dispensa maiores digressões, cabe pontuar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por intermédio da
sistemática dos Recursos Repetitivos
, firmou a
tese no sentido de ser possível o corte no fornecimento de energia, por fraude ao medidor, desde que observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo indevida a suspensão e a cobrança unilateral pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor, conforme o teor da jurisprudência a seguir
,
verbatim
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes
.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO.

3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e
c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. (...)

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
. (...)”

“RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”.

(
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Em síntese, o
débito
oriundo de fraude no aparelho medido atribuída ao Consumidor, desde que
apurado
em observância aos postulados alusivos aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
somente autoriza o corte do fornecimento de energia se o Consumidor, previamente notificado do débito correspondente aos últimos 90 (noventa) dias, não o quitar, no prazo concedido.

No caso em apreço, nota-se, ao menos em sede de cognição sumária, que
a Recorrida não observou todas as diretrizes do aludido precedente uniformizador, porquanto, segundo o constante nos autos, acabou por não garantir à Recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
,
notadamente porque não a cientificou regularmente da realização da Inspeção, tampouco do débito, eis que não observado o disposto no artigo 129, §§ 2º e 3º, da Resolução Normativa ANEEL Nº 414/2010
,
in verbis:

“
Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; (...)

§ 2º

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,
mediante recibo
.

§ 3º

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada
em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.”

Desta forma, ainda que eventualmente subsistisse fraude no medidor de energia da Recorrente, não restara observada a Tese Repetitiva, não havendo superfície legal para a suspensão do fornecimento de energia da Recorrida.”

“Portanto, em
juízo de cognição embrionária
, tenho que os elementos de prova até então produzidos nos referidos autos demonstravam a plausibilidade da alegação inicial de irregularidade no pretenso corte de fornecimento de energia elétrica, devendo a
quaestio
vir a ser objeto de enfrentamento, por ocasião da regular tramitação do feito de origem, mormente diante da verossimilhança das alegações autorais, cujo pleito, não bastasse, encontra alicerce na compreensão jurisprudencial exarada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de Recurso Repetitivo, consoante se infere do teor do REsp 1412433/RS, transcrito alhures.

Em relação ao pedido de transferência de titularidade da Instalação em questão, diante da ausência de urgência, entendo que a medida não possui necessidade de ser analisada, nesta oportunidade, impondo-se aguardar a manifestação da Recorrida, inclusive, para fins de verificar a motivação do porque até o momento não restou atendido o pleito em comento.

Isto posto
, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria, notadamente após apresentação de Contraminuta,
DEFIRO
,
em parte
,
o pedido de efeito ativo
, para reformando o
decisum
objurgado, conceder, em parte, a tutela de urgência, determinando a intimação da Recorrente para proceder o imediato restabelecimento atinente ao fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Recorrente (Instalação nº 9502513), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na forma da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se
o Magistrado de Primeiro Grau acerca do presente
decisum
, inclusive, para que o faça cumprir em seus termos, consoante fundamentação supracitada.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida
para fins de cumprimento da Decisão, bem como para formalizar a pertinente

Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 04 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, denota-se que a
Decisão retro colacionada restou proferida em observância à
documenta
ção encartada pela Recorrente, sob a alegação de falha no procedimento administrativo levado à efeito pela Recorrida, no tocante à apuração de constatação de irregularidade na unidade de consumo, bem como da apuração do consumo irregular
.

Sucede, contudo, que após haver sido formalizado o contraditório, restou revelado pela Recorrida que no momento de constatação da irregularidade, em inspeção realizada no endereço da unidade de consumo em 18/06/2020
, foram constatados

“
condutores elétricos conectados à entrada e saída primária dos transformadores de corrente do conjunto de medição, fazendo com que a energia consumida nas fases (A), (B) e (C) não seja registrda na sua totalidade
.
”
(Id 1052873
–
p
ág. 1) e registros fotográficos da irregularidade (1052870 –
p
ágs. 01/14),
sendo consignado, nessa oportunidade, que o responsável pela unidade consumidora “
n
ão quis assinar
”
o Termo de Ocorr
ência e Inspeçã
o.

Nesse vié
s,
cumpre asseverar haver sido
revelado pela própria Recorrente, em suas razões recursais, que, no momento da inspeção que constatou a fraude na unidade consumidora, a mesma já se encontrava na posse do imóvel desde setembro de 2019
, senão vejamos,
in litteris:

“
RODRIGO FREIRE BELISARIO, JANAINA FIORIN QUARENTELLI BELISARIO e a empresa Grampethros Marmores e Granitos LTDA, detem a posse da unidade consumidora desde
23 de setembro de 2019, ou seja, antes da inspeção realizada na unidade consumidora em 18 de junho de 2020 e, durante esta, já utilizavam aquela unidade usufruindo de todo sistema el
é
trico que comp
õe o im
ó
vel comercial.”

Em decorrência desta postura da consumidora
que ocupava o local à é
poca,
houve o envio de Correspondência ao endereço da unidade de consumo conforme se verifica do Aviso de Recebimento, documento este produzido em 23/06/2020,
conforme se denota do Id. 1052904, ou seja, 05 (cinco) dias após a realização da inspeção e
recebido na unidade de consumo na data de 03/08/2020
, de modo que, a efetividade da comunicação também pode ser aferida pela circunstância de haver sido interposto Recurso Administrativo em relação a referida autuaçã
o e c
álculo do consumo, sendo que o resultado da análise desse recurso é
poss
ível constatar através da Decisão Administrativa colacionada no Id. 1052860.

Cumpre asseverar, outrossim, que a questão afeta ao
conhecimento da Empresa Recorrente acerca das irregularidades constatadas, também pode ser aferida através do documento inserido no Id. 970266, pág. 01, traduzido em correspondência eletrônica encaminhada à Recorrida, esclarecendo acerca da situação e requerendo a transferência de titularidade da unidade de consumo que ainda constava em nome do anterior proprietário do imóvel
,
verdum ad verdum:

“
A empresa Grampethros Marmores e Granitos LTDA, inscrita no CNPJ no 35.216.983/0001-82, teve seu fornecimento de energia interrompido no último dia 18 de janeiro de 2021, em posse da instalação sob o no 9502513, que está sob titularidade da empresa W S S STONE - Serraria de Marmores e Granitos Ltda, inscrita no CNPJ no 22.996.579/0001-21, desde a compra do im
ó
vel junto a esta empresa, a GRAMPETHROS vem se utilizando da instalação em epígrafe, inclusive sendo notificados do TOI sob o no 3494313, no qual haveria constatado suspostas irregularidades.

Insta mencionar, que a empresa Grampethros recebeu a notificação TOI e apresentou defesa preliminar, entretanto não fora previamente notificada da decisão do mesmo. Desta forma, a empresa fora notificada em nome de seu representante, Rodrigo Freire Belisario a apresentar documentos complementares a cerca da defesa, do que fora feito.
"

Consta outrossim, no Id. n. 1052859, pág. 05, a
Decisão Administrativa
em que se analisou o Recurso Administrativo interposto pela Recorrente, na qual se verifica inclusive o encaminhamento da fatura com a apuração do consumo irregular processado.

Nestes termos, ao menos nessa fase inicial de conhecimento,
a documentação acostada pela Recorrida afigura-se pertinente em demonstrar sua atuação nos termos da Regulação do setor, mormente no tocante ao artigo 129, §
2
º
e
§
3
º, da Resoluçã
o n
º 414/2010 da ANEEL, sendo efetivamente oportunizado e configurado o contraditório na hipó
tese
.

Em sendo assim, demonstrada a
regularidade da conduta da Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica em relaçã
o
à unidade consumidora
, a atuação de corte do fornecimento não se afigura ilegítima, merecendo confirmaçã
o a Decis
ão de Primeiro Grau, que reputou ausentes os requisitos da antecipação de tutela jurisdicional na demanda originá
ria.

Isto posto,

conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, restabelecendo os efeitos da Decisão de Primeiro Grau, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LEVADO A EFEITO PARA NOTIFICAR A UNIDADE DE CONSUMO DA IRREGULARIDADE. ARTIGO 129, § 2º E §3º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CONTRADITÓRIO VERIFICADO. RECUSA DO RECEBIMENTO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO 05 (CINCO) DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO. FORMALIZAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA INIBITÓRIA DO CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da sistemática dos Recursos Repetitivos
(STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)
, firmou a tese no sentido de ser possível o corte no fornecimento de energia, por fraude ao medidor, desde que observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo indevida a suspensão e a cobrança unilateral pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor. Precedente.

II
.
Ap
ós ser submetido o feito ao contraditó
rio,
estou revelado pela Recorrida que no momento de constatação da irregularidade, em inspeção realizada no endereço da unidade de consumo em 18/06/2020, foram constatados

“
condutores elétricos conectados à entrada e saída primária dos transformadores de corrente do conjunto de medição, fazendo com que a energia consumida nas fases (A), (B) e (C) não seja registrda na sua totalidade
.
”
(Id 1052873
–
p
ág. 1) e registros fotográficos da irregularidade (1052870 –
p
ágs. 01/14), sendo consignado, nessa oportunidade, que o responsável pela unidade consumidora “
n
ão quis assinar
”
o Termo de Ocorr
ência e Inspeçã
o.

III.
Em decorrência desta postura da consumidora que ocupava o local à época, houve o envio de Correspondência ao endereço da unidade de consumo conforme se verifica do Aviso de Recebimento, documento este produzido em 23/06/2020, conforme se denota do Id. 1052904, ou seja, 05 (cinco) dias após a realização da inspeção e recebido na unidade de consumo na data de 03/08/2020, de modo que, a efetividade da comunicação também pode ser aferida pela circunstância de haver sido interposto Recurso Administrativo em relação a referida autuaçã
o e c
álculo, sendo que o resultado da análise desse recurso é
poss
ível constatar através da Decisão Administrativa colacionada no Id. 1052860.

IV.

Consta no Id. n. 1052859, pág. 05, a Decisão Administrativa em que se analisou o Recurso Administrativo interposto pela Recorrente, onde se verifica, inclusive, o encaminhamento da fatura com a apuração do consumo irregular processado.

V.
Em sede embrionária de conhecimento, a documentação acostada pela Recorrida afigura-se pertinente em demonstrar sua atuação nos termos da Regulação do setor, mormente no tocante ao artigo 129, §
2
º
e
§
3
º, da Resoluçã
o n
º 414/2010 da ANEEL, sendo efetivamente oportunizado e configurado o contraditório na hipó
tese.

V
I
.
Demonstrada a regularidade da conduta da Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica em relação ao consumidor, a atuação de corte do fornecimento não se afigura ilegítima, merecendo ser confirmada a Decisão de Primeiro Grau.

V
II
.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento
, restabelecendo os efeitos da Decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, restabelecendo os efeitos da Decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.